Tribunal: TJBA
Processo: 8015622-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015622-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GUSTAVO VIEIRA DE SOUZA e outros Advogado(s): DAVISON SANTOS MARQUES BARBOSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BELMONTE - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito de investigação que apura, em tese, os crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais, contra decisão do Juízo da Vara Crime da Comarca de Belmonte/BA que indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar e afastou a substituição por medidas cautelares diversas. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade, primariedade, residência fixa, vínculo familiar e comparecimento voluntário do paciente à autoridade policial, pleiteando a revogação da prisão ou aplicação de medidas alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a segregação cautelar; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente quanto à garantia da ordem pública e contemporaneidade da medida; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva constitui medida excepcional, porém legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à regular instrução criminal, em observância ao art. 312 do CPP. O decreto prisional apresenta fundamentação idônea ao indicar a participação do paciente em organização criminosa estruturada, com atuação relevante no embalo e fracionamento de drogas, dissimulação de valores ilícitos e vinculação a condutas violentas. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria demonstram o fumus comissi delicti necessário ao juízo cautelar, que exige verossimilhança e não certeza condenatória. O periculum libertatis encontra-se evidenciado pela gravidade concreta das condutas, pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva decorrente da integração em organização criminosa, justificando a custódia para garantia da ordem pública. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da atualidade dos riscos decorrentes do estado de liberdade do imputado, e não exclusivamente da data do fato investigado. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e vínculo familiar, não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais da segregação. Reconhecida a necessidade da prisão preventiva, mostra-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, sendo desnecessária a análise individualizada de cada medida alternativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública decorrente da atuação do agente em organização criminosa. A contemporaneidade da custódia cautelar relaciona-se à atualidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, e não apenas à data do fato criminoso. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, revela-se incabível a substituição por medidas cautelares diversas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 858688 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.03.2015; STF, RHC nº 123.812/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.10.2014; STJ, HC nº 633.984/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.04.2021; STJ, RHC nº 131779/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 09.03.2021; STJ, HC nº 708523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8015622-60.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante DAVISON SANTOS MARQUES BARBOSA e como Paciente GUSTAVO VIEIRA DE SOUZA . ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.